Tribunal: TJSP
Processo: 2179588-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE MÉRITO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para determinar a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório e da fase instrutória, e assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179588-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VERA
LUCIA VIEIRA DE SOUZA SILVA, são agravados FIRENZE VEÍCULOS EIRELI,
AUTO SHOPPING CRISTAL SÃO PAULO S/S LTDA. e BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179588-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.465
2
Agravo de Instrumento no 2179588-35.2020.8.26.0000
Agravante : VERA LÚCIA VIEIRA DE SOUZA SILVA
Agravado
: FIRENZE VEÍCULOS EIRELLI e OUTRO
Comarca
: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a)
: Juliana Pitelli da Guia
V O T O No 43.465
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
VEÍCULO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
PEDIDO LIMINAR QUE CORRESPONDE À DECISÃO DE
MÉRITO

DEFERIMENTO
QUE
SE
MOSTRA
PREMATURO
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
AGRAVADA, QUE INDEFERIU O PEDIDO RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Ausentes
elementos
de
convicção
suficientemente seguros, ao menos neste momento de
cognição sumária, para determinar a suspensão dos efeitos
do contrato de financiamento, prudente se mostra o
estabelecimento do contraditório e da fase instrutória, e
assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
VERA LÚCIA VIEIRA DE SOUZA SILVA propôs ação de
rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais e pedido
de tutela antecipada frente à FIRENZE VEÍCULOS EIRELI,
SHOPPING CRISTAL DE SÃO PAULO e BANCO J. SAFRA.
Pela decisão de fls. 135/137 dos autos principais, o magistrado a
quo indeferiu a tutela antecipada por não vislumbrar a presença dos
requisitos autorizadores elencados no art. 300 do Código de Processo
Civil, em sede de cognição sumária.
Inconformada, agrava a autora pleiteando a reforma da decisão,
insistindo na concessão da tutela antecipatória. Afirma que, em
29.10.2019, comprou da ré o veículo Citröen Aircross A Live, 2016/2017,
placa: GFD 1020, ficando combinado que a entrega do automóvel e a
respectiva documentação de transferência ocorreria no dia 12.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179588-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.465
3
Todavia, quando da retirada, descobriu que o documento do veículo estava
em nome de terceira pessoa e que não poderia realizar a transferência de
titularidade. Desde então vem tentando rescindir os contratos de compra e
venda e o de finaciamento celebrado com o BANCO J. SAFRA, em 48
prestações de R$ 1.371,26 (um mil, trezentos e setenta e um e vinte e seis
centavos). Pleiteia a concessão da tutela antecipada para o fim de
determinar a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento, quais
sejam, a cobrança das parcelas e abstenção de negativação do nome da
autora perante os órgãos de proteção ao crédito, eventualmente a
consignação das parcelas vincendas em juízo e, ao final, o provimento
recursal.
Foi negado o efeito ativo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, a autora celebrou com a
primeira requerida FIRENZE VEÍCULOS EIRELI, em 29.10.2020,
contrato de compra e venda do veículo Citröen Aircross A Live,
2016/2017, placa: GFD 1020, mediante financiamento bancário com o réu
BANCO J. SAFRA, em 48 prestações de R$ 1.371,26 (um mil, trezentos e
setenta e um e vinte e seis centavos). Contudo, até a presente data, não
conseguiu transferir a titularidade do bem, perante os órgãos de trânsito
porque está em nome de terceiro PONTO CHIC COMERCIAL DE
VEÍCULOS LTDA., proprietário anterior, motivos pelos quais lavrou
Boletim de Ocorrência, sem sucesso. Sentindo-se enganada pleiteou
administrativamente a rescisão do contrato, o que foi recusado pelas
requeridas, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente
ação requerendo a rescisão contratual e indenização pelos danos materiais
e morais.
Pleiteada a concessão da tutela de urgência, o MM. Juízo a quo
indeferiu o pedido formulado pela autora, ensejando o presente recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179588-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.465
4
agravo de instrumento.
Irretorquível, pois, a r. decisão ora hostilizada.
Para a concessão da tutela antecipada, estabelece o art. 300 do
Novo Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A antecipação de tutela requer a verossimilhança das alegações,
pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença possa
futuramente conceder. Assim, neste momento processual, considerando
apenas as assertivas da autora, não se vislumbra a verossimilhança do
alegado direito, nos termos do art. 300 caput do Código de Processo Civil.
De fato, indispensável a prova inequívoca e evidente quanto aos
fatos e a individualização da responsabilidade da demandada para a
concessão da liminar pleiteada, o que não se constata neste momento de
cognição sumária, e assim, melhor aguardar a fase instrutória nos autos
principais.
Como bem apontado pelo d. magistrado de primeiro grau, a
questão é controvertida e o pedido de tutela antecipada refere-se tão
somente a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento de modo
que eventual responsabilização do banco-réu demanda dilação probatória.
É, aliás, da jurisprudência:
“A antecipação da tutela tem por objeto a efetiva e tempestiva
proteção da tutela de direitos, tornando eficazes os provimentos
jurisdicionais, não é ela destinada a proporcionar ao autor um instrumento
para satisfação do suposto direito que detém sem o devido processo legal,
numa impetuosa execução provisória que poderia ensejar a consumação de
injustiça.
Embora o processo não tenha a rapidez necessária para
atender as necessidades da sociedade moderna, cuja a cibernética sócio-
econômica e jurídica tem um ritmo acelerado, nem por isso a antecipação
de tutela será aleatória e desprovida de uma cognição sumária que, por
força de lei, deve observar os pressupostos substanciais, ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179588-35.2020.8.26.0000
5 - Voto no 43.465
5
"evidência" e "periclitação potencial do direito objeto da ação" e, os
processuais
"prova
inequívoca
conducente
à
comprovação
da
verossimilhança da alegação" e "requerimento da parte".
Indispensável, portanto, a prova inequívoca e evidente, quanto
aos fatos e a individualização da responsabilidade do demandado para a
concessão da antecipação da tutela.” (Extinto 2o TAC, AI no 698.182-0/5 -
7a Câm., Juiz Relator WILLIAN CAMPOS).
Com relação ao pedido de consignação das prestações do
financiamento em juízo, constata-se que o pleito não foi submetido à
apreciação do Juízo de Primeira Instância.
Portanto, deve a ré primeiramente levar a questão junto ao juízo
em que tramita a ação, e caso discorde da decisão, só então apresentar
recurso com esse fundamento, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Por fim, para o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos
da tutela, há que existir elementos que evidenciam a probabilidade do
direito diante dos fatos mencionados pela agravante, ou seja, prova a
respeito da qual não se admite discussão, a convencer da verossimilhança
das alegações da parte, o que não se vislumbra na hipótese sub judice.
Fica assim mantida integralmente a r. decisão, ora hostilizada.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator